Tribunal: TJES
Processo: 0031357-98.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031357-98.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA VIEIRA DA MOTA POLAK

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMBRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CORRETOR DE POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FINANCIAMENTO NEGADO – RESCISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CULPA DOS VENDEDORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consistindo a hipótese dos autos em caso de vício de serviço, em decorrência da violação ao dever de informação, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, tal como estabelece o artigo 25, § 1º, do CDC.

2. A alegação dos recorrentes para eximir-se da responsabilidade no sentido de que apenas o corretor de imóveis poderia ser responsabilizado pelas informações prestadas à consumidora não merece prosperar, uma vez que todos pertencem à mesma cadeia de fornecedores.

3. Os documentos acostados aos autos demonstram com clareza que as trativas foram firmadas, conjuntamente, em nome das 03 (três) requeridas, que assumem funções distintas ao longo das negociações e da própria prestação de serviço.

4. Toda a negociação referente à unidade imobiliária foi feita, em conjunto, com as três requeridas, por intermédio do corretor de imóveis. Portanto, aplica-se à espécie a tese reiterado do C. STJ no sentido de que
“os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor”
(AgInt no AREsp n. 1.796.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

5. O motivo do desfazimento do contrato foi o fato de a autora não ter conseguido o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, a despeito de o corretor de imóveis ter lhe informado a respeito de sua viabilidade, no ato de assinatura do contrato de promessa de compra e venda, por meio de simulação de obtenção do financiamento. Em casos tais, a jurisprudência pátria reconhece a necessidade de rescisão contratual por culpa das vendedoras, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da violação ao dever de informação.

6. Sendo os fornecedores culpados pela rescisão contratual, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a consequente restituição à parte autora de todos os valores por ela pagos referentes ao negócio jurídico.

7. A jurisprudência pátria é assente no sentido de os danos morais serem devidos nessas hipóteses, sobretudo ao considerarmos que se tratam de pessoas mais humildes, que, ao confiarem nas informações prestadas a respeito da possibilidade de financiamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, acreditavam que estavam realizando o sonho da casa própria.

8. O valor arbitrado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – levou em consideração as mencionadas peculiaridades do caso e não comporta minoração à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Por se tratar de relação contratual, aplica-se a Súmula 43, do STJ, e o artigo 405, do Código Civil, tal como feito pela sentença objurgada.

10. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031357-98.2013.8.08.0048

APELANTE:
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

APELANTES: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S/A

APELADA: ANGÉLICA VIEIRA MOTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S/A
contra r. sentença de fls. 401/406, que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
ajuizada por
ANGÉLICA VIEIRA MOTA
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

À luz de tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões inauguralmente expostas, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e, via de consequência,
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos para aquisição do imóvel devidamente atualizado com juros da citação, na forma do artigo 240 do CPC, em periodicidade mensal (1%), e incidindo correção monetária pela forma de atualização dos valores dos índices da Corregedoria de Justiça à data da sua efetiva devolução, a contar do desembolso, podendo, desde já, as requeridas disponibilizarem a unidade imobiliária para venda;

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ).

Mercê de sucumbência condeno as requeridas a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 432/462),
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
aduz (
i
) não ser responsável pelos acontecimentos, pois apenas intermediou a venda do imóvel e que inexiste ilicitude no procedimento de alienação da unidade adquirida.

Também sustenta que (
ii
) sua obrigação é de meio, a qual fora devidamente cumprida,
“uma vez que o imóvel fora adquirido pelo apelado, sendo irrefutável
que sua responsabilidade é tão somente quanto à intermediação do imóvel”.

Alega, ainda, que (
iii
) os atos praticados pelo corretor de imóvel, garantindo à autora a concessão do financiamento, não podem lhe ser imputados, pois
“tal procedimento foi feito por própria conta e risco do corretor, com anuência da apelada”
, bem como que (
iv
)
“o Sr. Denilson Batista da Silva é corretor de imóveis autônomo, profissional devidamente inscrito no CRECI, e não possui nenhum vínculo com a apelante, vez que é um agente mediador, remunerado por comissão, que aufere sua renda pelos negócios que se realizam por sua intermediação, devendo ser o único responsável pelo suposto ato por ele praticado”.

Segue aduzindo que, (
v
) a título de comissão de corretagem, apenas lhe foi paga a quantia de R$ 1.157,00 (mil cento e cinquenta e sete reais) pela intermediação das vendas, e o valor de R$ 275,00 referente ao serviço de assessoria técnico imobiliária, sendo que os demais valores foram pagos aos corretores autônomos, e que
“não há que se falar em restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, vez que o contrato foi firmado em total conformidade com os ditames legais, sendo certo que foram prestados à apelada todas as informações sobre os valores que deveriam ser adimplidos e sua destinação”.

A apelante também sustenta (
vi
) que os danos morais são indevidos, pois
“é latente a ausência de responsabilidade da apelante quanto ao suposto abalo de ordem moral suportado pela apelada, vez que sequer concorreu para o ato, não havendo, por consequência, nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o referido dano”.

Finalmente, alega que (
vii
) o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária é, respectivamente, a data do trânsito em julgado e o ajuizamento da ação.

Por sua vez, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A apresentaram apelação às fls. 489/501 sustentando que (
i
) a não realização de financiamento para pagamento do imóvel decorreu de culpa exclusiva da autora, pois
“era de integral responsabilidade da apelada a tomada de medidas burocráticas e pagamento de taxas, entrega de documentos e demais providências para realização do financiamento”.

Também alegam que (
ii
) “
não poderiam ser condenadas a devolução integral dos valores pagos, sendo justa a retenção de quantia suficiente a amenizar os prejuízos sofridos em razão do desfazimento do negócio jurídico”
e que (
iii
)
“o pagamento da comissão pela intermediação imobiliária pelo comprador não é ilegal e não configura qualquer prática abusiva ou lesiva em relação aos consumidores”.

Nesse contexto, aduzem que (
iv
)
“o negócio jurídico em questão se iniciou e foi aperfeiçoado com a intermediação de corretores vinculados a pessoa estranha à lide, tendo a referida empresa e seus profissionais exaurido a prestação dos serviços para os quais foram contratados, com a consequente realização do negócio, fazendo jus, portanto, ao recebimento das comissões”.

Também alegam (
v
) ser indevida a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado e que (
vi
) os juros de devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Devidamente intimados, Angélica Vieira Mota e Rossi Residencial S/A apresentaram contrarrazões ao primeiro recurso às fls. 471/476 e 478/480. A autora também apresentou contrarrazões ao segundo recurso às fls. 509/514.

Pois bem.

Em razão da similitude fática existente em ambos os recursos, passarei ao julgamento conjunto dos expedientes, mas, primeiramente, reputo necessário rememorar brevemente as circunstâncias que circundam a presente demanda.

Em sua petição inicial,
ANGÉLICA VIEIRA MOTA
relata que, em 18 de outubro de 2012, firmou com
ROSSI RESIDENCIAL S/A
contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial situado na Av. Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Praia da Baleia, Serra/ES. Tratava-se de apartamento de nº 502, localizado na torre 5 do residencial ROSSI IDEAL ITACARÉ e que, à época da propositura da demanda, já havia pago a quantia total de R$ 6.410,09 (seis mil, quatrocentos e dez reais e nove centavos).

Segue relatando que o funcionário da requerida
LOPES LPS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, DENILSON BATISTA DA SILVA

“afirmou que a autora seria beneficiada com o subsídio de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), desse modo DENILSON, por conta própria declarou Imposto de Renda em nome da requerente, como se esta auferisse uma renda de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e logo em seguida não se contentou e declarou novamente o imposto de renda com o valor de R$ 1.990,00”.
Narrou, ainda, que
“por conta do equívoco do corretor, a autora não obteve êxito em receber o subsídio e, ao procurar o corretor, este a informou que sempre fez isso e nunca tinha dado errado”.

Por não ser beneficiada com o subsídio para adimplemento das prestações, a autora não tinha condições de arcar com o financiamento do imóvel, tendo o sonho da casa própria frustrado.

Diante do cenário narrado, a requerente pleiteou a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a devolução integral da quantia já paga, além da condenação das partes ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos autorais. Foi em face do referido comando que houve a interposição dos recursos pelas partes requeridas, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente reputo pertinente destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, uma vez que a autora se amolda ao conceito de consumidora
1
e os requeridos ao conceito de fornecedores
2
.

Como relatado, a parte autora sustenta que foi lesada ao firmar contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com os requeridos, uma vez que lhe fora assegurado, por parte do corretor de imóveis, que obteria subsídio decorrente do programa “Minha Casa, Minha Vida” para financiamento do imóvel, o que não ocorreu.

Assim, entende que houve violação ao dever de informação, hipótese que enseja a responsabilidade dos fornecedores por vício do serviço, nos termos do art. 20, do CDC:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nesse contexto, consistindo a hipótese dos autos em aparente caso de vício de serviço, em decorrência da violação ao dever de informação, certo é que a responsabilidade dos fornecedores é solidária, tal como estabelece o artigo 25, § 1º:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Com efeito, a alegação dos recorrentes para eximir-se da responsabilidade no sentido de que apenas o corretor de imóveis poderia ser responsabilizado pelas informações prestadas à consumidora não merece prosperar, uma vez que todos pertencem à mesma cadeia de fornecedores.

Como se não bastasse, os documentos acostados aos autos demonstram com clareza que as trativas foram firmadas, conjuntamente, em nome das 03 (três) requeridas, que assumem funções distintas ao longo das negociações e da própria prestação de serviço.

A rigor, constata-se que (
i
) foram assinados recibos pelo próprio corretor – Denilson Batista da Silva – como representante da requerida LPS ESPÍRITO SANTO (fl. 14); (
ii
) na mesma oportunidade, foram emitidos boletos em favor de GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 18); e, também (
iii
) houve a assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 22/23) assinado entre a requerente, GONFRENA e ROSSI.

Também há (
iv
) documento intitulado “
diretoria de processamento de vendas”
(fl. 26) emitido pela LOPES no qual consta o Sr. Denilson como corretor responsável pelo contrato, bem como o Sr. Salgado, que também consta no documento de fl. 24, consubstanciado na proposta de pagamento emitida pela própria ROSSI.

Com efeito, forçoso concluir que toda a negociação referente à unidade imobiliária foi feita, em conjunto, com as três requeridas, por intermédio do corretor de imóveis. Portanto, aplica-se à espécie a tese reiterado do C. STJ no sentido de que
“os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor”
(AgInt no AREsp n. 1.796.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Por esse motivo, não merecem prosperar as teses recursais que objetivam excluir ou limitar a responsabilidade das requeridas, seja ao alegarem que não intermediaram diretamente a venda, seja ao alegarem que sua obrigação se limitava a entregar o imóvel.

Dando prosseguimento, rememoro que o motivo do desfazimento do contrato foi o fato de a autora não ter conseguido o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, a despeito de o corretor de imóveis ter lhe informado a respeito de sua viabilidade, no ato de assinatura do contrato de promessa de compra e venda, por meio de simulação de obtenção do financiamento.

Em casos tais, a jurisprudência pátria reconhece a necessidade de rescisão contratual por culpa das vendedoras, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da violação ao dever de informação. A propósito, vejamos:

(...) COMPRA E VENDA. MINHA CASA, MINHA VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO.
A falha na prestação de serviços, ainda que por erro ou omissão quanto ao dever de informação, implica em responsabilidade pelos danos que resulte ao consumidor. A inviabilidade de financiamento e obtenção de subsídios através do programa Minha Casa, Minha Vida, implica na rescisão do contrato e restituição das partes ao
status quo ante
, pela indução em propaganda enganosa
. Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer a culpa da vendedora e assegurar a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. (...)
(TJRS; AC 0032447-02.2021.8.21.7000; Proc 70085188944; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar; Julg. 31/08/2021; DJERS 08/09/2021)

______________

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE PROMESSA DE OBTENÇÃO DO SUBSÍDIO GOVERNAMENTAL DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". FINANCIAMENTO INDEFERIDO, EM RAZÃO DE O VALOR DO BEM ULTRAPASSAR O LIMITE PREVISTO PARA O BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. EXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ART. 14, CAPUT DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTA NITIDAMENTE ABUSIVA. Arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 20.000,00, corrigidos e com juros moratórios a partir deste julgamento. Procedência decretada. Recurso provido.
(TJSP; EDcl 0004834-97.2010.8.26.0292/50000; Ac. 7426129; Jacareí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Conti Machado; Julg. 29/10/2013; DJESP 04/04/2014)

Sendo os fornecedores culpados pela rescisão contratual, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a consequente restituição à parte autora de todos os valores por ela pagos referentes ao negócio jurídico.

E, sobre este ponto, é necessário destacar que as alegações recursais no sentido de que apenas parcela dos valores poderia ser devolvida não merece prosperar, a uma porque, como dito, a culpa pela rescisão do contrato deve atribuída elas e, a duas, porque, como dito, a responsabilidade é solidária, de modo que todos os fornecedores da cadeia de consumo demandados são condenados ao pagamento integral.

Especificamente em relação à correção de corretagem paga pela apelada, é imperioso pontuar que não desconheço o precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos do C. STJ no sentido de que
“a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.), porém, a situação em apreço é diversa, uma vez que, como dito, a rescisão contratual decorreu de culpa das apelantes.

Assim, o referido fato enseja o retorno ao
status quo ante
, de modo que a restituição das parcelas pagas pela autora deve ser feita de forma integral, independentemente da legalidade da cobrança da comissão de corretagem.

Em continuidade, é de se destacar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de os danos morais serem devidos nessas hipóteses, sobretudo ao considerarmos que se tratam de pessoas mais humildes, que, ao confiarem nas informações prestadas a respeito da possibilidade de financiamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, acreditavam que estavam realizando o sonho da casa própria.

A título elucidativo, colaciono os seguintes precedentes:

(...) COMPRA E VENDA. MINHA CASA, MINHA VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. A falha na prestação de serviços, ainda que por erro ou omissão quanto ao dever de informação, implica em responsabilidade pelos danos que resulte ao consumidor. A inviabilidade de financiamento e obtenção de subsídios através do programa Minha Casa, Minha Vida, implica na rescisão do contrato e restituição das partes ao
status quo ante
, pela indução em propaganda enganosa. Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer a culpa da vendedora e assegurar a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. - DANO MORAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
O insucesso da contratação por si não é suficiente à caracterização do dano moral. No entanto, quando se trata de inobservância dos princípios da boa-fé objetiva na propaganda, informação e tratativas na realização do negócio levando à rescisão em situação de desgosto duradouro ao contratante, excedendo aos meros transtornos ou dissabores da relação jurídica civil se impõem reparação. Circunstância dos autos em que se impõe condenação pelo dano extrapatrimonial
. RECURSO DOS AUTORES EM PARTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO EM PARTE E DESPROVIDO.
(TJRS; AC 0032447-02.2021.8.21.7000; Proc 70085188944; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar; Julg. 31/08/2021; DJERS 08/09/2021)

___
______________

APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Aquisição de unidade imobiliária em construção. Programa Minha Casa Minha Vida. Não obtenção do financiamento. Alegação de má-fé nas informações prestadas. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores. Provimento. Apelo que objetiva apenas a reforma quanto ao ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem em dobro e indenização por danos morais. Corretagem que deve ser devolvida na forma dobrada.
Informação falsa quanto à obtenção do financiamento. Violação à boa-fé objetiva e à transparência. Culpa das vendedoras na rescisão contratual.
Percentual de retenção sobre os valores pagos a título de sinal e prestação que não foi objeto de recurso, o que impossibilita sua alteração.
Autores que são pessoas humildes e buscavam o sonho de adquirir a casa própria pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, o que demonstra maior reprovabilidade na conduta das rés. Dano moral evidenciado. Valor ora arbitrado que respeita os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e leva em consideração as peculiaridades do caso concreto
. (...)
(TJRJ; APL 0273419-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 18/02/2021; Pág. 322)

Ainda, reputo que o valor arbitrado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – levou em consideração as mencionadas peculiaridades do caso e não comporta minoração à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Finalmente, no que concerne ao termo inicial de fluência da correção monetária e dos juros de mora referentes à restituição dos valores pagos, certo é que, por se tratar de relação contratual, aplica-se a Súmula 43, do STJ
3
, e o artigo 405
4
, do Código Civil, respectivamente, tal como feito pela sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
majorando a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

3
Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

4
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.